Tribunal: STF
Processo: ADI 867
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-06
Data de publicação: 1993-05-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR - EXTINÇÃO
DE TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS POR EMENDA CONSTITUCIONAL. NÃO
CONCORRE O SINAL DO BOM DIREITO QUANDO  O  PEDIDO  DE  CONCESSÃO DE
LIMINAR E DIRIGIDO CONTRA EMENDA CONSTITUCIONAL  QUE HAJA IMPLICADO
A EXTINÇÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. O TEOR DO PAR. 1.
DO ARTIGO 31 NÃO PODE SER DISSORCIADO DO EMPREGO DA EXPRESSAO 'ONDE
HOUVER', NELE INSERTA, E DAS REGRAS INSCULPIDAS NO PAR. 4. DO CITADO
ARTIGO, 25 E 75, PARAGRAFO ÚNICO, TODOS DA LEI BASICA FEDERAL.